Tribunal: STF
Processo: ARE 1460320
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º, AO INC. I DO ART. 22, AO ART. 92, AO ART. 97, AO § 2º DO ART. 102 E AO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS DE MORA. FGTS SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. A vulneração dos limites fixados pela coisa julgada há de ser inequívoca e evidente, de forma a tornar despicienda a consulta a peças outras que não o acórdão regional. 2. Nesse sentido é a exegese da Orientação Jurisprudencial nº 123 da SBDI-2 desta Corte, que dispõe que a referida violação ‘supõe dissonância patente entre as decisões’, ‘o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada’. 3. No caso dos autos, a partir do exposto no acórdão recorrido, constata-se que somente após nova incursão nos elementos de provas produzidos nos autos seria possível chegar a conclusão diversa. Incide a Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 1, e-doc. 24). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. I do art. 22, o art. 92, o art. 97, o § 2º do art. 102, o art. 105 e os incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República.



    Argumenta que, “no que diz respeito ao índice de atualização dos créditos trabalhistas o v. Acórdão entendeu que ‘já existe decisão definitiva transitado em julgado definindo expressamente o índice de atualização dos créditos trabalhistas a ser adotado na espécie, qual seja, a TR (FACDT) até 25.03.2015 e o IPCA-E a partir de 26.03.2015” (fl. 5, e-doc. 26).



    Assevera que “determinar a aplicação cumulativa de IPCA com juros na fase pré processual colide com a lógica segundo a qual os juros apenas incidiriam a partir da instauração da fase judicial, nos termos do artigo 883 da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 8, e-doc. 26).



    Assinala que “a r. decisão aplicou critério diverso do adotado por essa e. Corte ao cumular o IPCA- E com os juros na fase pré-processual, já que o parâmetro adotado pelo artigo 883 da CLT se trata de opção legislativa, e sob esse aspecto o STF validou o critério dos juros a partir do ajuizamento quando fixou a taxa SELIC não podendo, com todo acatamento, o judiciário trabalhista substituir, mormente diante da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, sob pena de ofensa aos artigos 2 e 22, ambos da CF e ao efeito vinculante das decisões de mérito do STF em ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade consagrado no § 2º, do art. 102 da CF/88” (sic, fl. 9, e-doc. 26).



    Ressalta que “reside a violação direta aos artigos 5º, II, da CRFB/88, por negar incidência de legislação vigente artigo 883 da CLT que prevê a TR como índice de atualização dos créditos trabalhista, ao artigo 2º (separação de poderes ao legislar em matéria afeta ao poder legislativo), 22, I (competência privativa da união para legislar sobre direito trabalhista), 102 §2º e 114, I a IX (incompetência da justiça do Trabalho para definir índice de atualização) todos da Constituição Federal” (sic, fl. 9, e-doc. 26).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando o v. acórdão prolatado, para afastar a violação aos artigos 5º, II, 2º, 22,I, 92, 97, 102, § 2º, 105 e 114, I a IX, da CF” (sic, fl. 10, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 30). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “o tema relativo ao índice de atualização dos débitos trabalhistas foi debatido no acórdão do TST. Portanto, prequestionado o tema (...) Não merece prosperar o despacho que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de de dialeticidade – Súmula 422 do TST” (fl. 2, e-doc. 32).



    Enfatiza que “não existe lacuna legislativa sobre a matéria em debate que permita ao Judiciário preenchê-la, pois se a legislação não mais atenderia aos anseios de uma das partes é preciso alterá-la pelo procedimento e via adequados para tanto, no caso, através do Legislativo, já que a lei não é instrumento que se substitui a cada instante, sendo que mesmo uma eventual lentidão da atuação de um dos poderes não deve ser vista como oportunidade para que um deles vá além de suas funções e prerrogativas, daí porque é defeso ao Judiciário, sob o manto do instituto do controle da constitucionalidade das leis, assumir funções legislativas que não possui” (fl. 6, e-doc. 32).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º, ao inc. I do art. 22, ao art. 92, ao art. 97, ao § 2º do art. 102 e ao art. 105 da Constituição da República, as matérias desses dispositivos, mencionados no recurso extraordinário, não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Inexistência de repercussão geral. Tema 660/STF. 1. O dispositivo constitucional tido por violado não foi apreciado pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento(Súmula 282/STF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 3. Fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.443.081-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).



    Esse óbice processual inviabiliza a análise dos argumentos deduzidos no presente recurso extraordinário com agravo.



    Ainda que fosse possível superar esse óbice processual do presente recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a Ministra relatora do Tribunal Superior do Trabalho assinalou:



    “A Corte regional consignou que a sentença transitada em julgado determinou o pagamento de uma hora extraordinária diária relativa aos intervalos intrajornadas não usufruídos, pela inobservância do disposto no art. 71 da CLT.



    Consignou, ainda, que os cálculos de liquidação estão em consonância com a determinação do título executivo de que o FGTS deve incidir sobre as parcelas de cunho remuneratório deferidas na lide.



    No que diz respeito ao cálculo do FGTS, a Corte regional decidiu que o cálculo de liquidação está em sintonia com a decisão exequenda, pois o agravante foi condenado ao pagamento de ‘FGTS incidente sobre as parcelas de cunho remuneratório deferidas nesta decisão’ (fl. 853).



    O Tribunal de origem concluiu pela correção do ‘cálculo homologado ao adotar na apuração das diferenças de complementação de aposentadoria o limitador de 75% da remuneração previsto no Benefício vigente na data da aposentadoria da reclamante’



    Quanto à alegada inclusão de valores duplicados, o 2º Tribunal Regional registrou que ‘analisando referido cálculo constato que o Resumo (...) não abarca as diferenças de complementação de aposentadoria, que foram apuradas nos anexos A a D-2 (no valor de R$ 117.829,74, atualizado até 01-06-2015) e constam no Resumo da fl. 1807’, razão pela qual o Tribunal Regional determinou a inclusão destas diferenças na certidão de cálculo.



    A vulneração dos limites fixados pela coisa julgada há de ser inequívoca e evidente, de forma a tornar despicienda a consulta a peças outras que não o acórdão regional.



    Nesse sentido, é a exegese da Orientação Jurisprudencial nº 123 da SBDI-2 desta Corte, que dispõe que a referida violação ‘supõe dissonância patente entre as decisões’, ‘o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada’ (fls. 9-10, e-doc. 24).



    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao art. 2º, ao inc. II do art. 5º, ao inc. I do art. 22, ao art. 92, ao art. 97, ao § 2º do art. 102, ao art. 105 e aos incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República e mencionou que “determinar a aplicação cumulativa de IPCA com juros na fase pré processual colide com a lógica segundo a qual os juros apenas incidiriam a partir da instauração da fase judicial, nos termos do artigo 883 da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 8, e-doc. 26), sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido quanto à coisa julgada formada no processo de conhecimento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA POR DECRETO. DELEGAÇÃO. DECRETO 64.833/1969. DECRETO-LEI 491/1969. BENEFÍCIO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.075.822-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SUFICIENTE E NÃO IMPUGNADO NA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PREJUÍZO DA TUTELA PROVISÓRIA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 854.744-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. URV. MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÍNDICE DE 11,98%, LIMITADO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA O ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 AMBAS DO STF. 1. O Tribunal de origem manteve a sentença que, em sede de Embargos à execução opostos pela União, não limitou a recomposição dos 11,98% a janeiro de 1995, ao argumento de que “não se pode, pois, pretender, sem que se imponha efetiva contrariedade à coisa julgada, limitar os efeitos da condenação a janeiro de 1995”. 2. Acerca desse argumento central, o Recurso Extraordinário não apresentou qualquer refutação, o que inibe seu conhecimento, nos termos das Súmulas 283 e 284, ambas do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.395.838-AgR, Relator o Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    Esse óbice processual também inviabiliza a análise dos argumentos deduzidos no recurso extraordinário interposto pelo agravante.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora